Tribunal: STF
Processo: RE 1487360
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DO REQUERIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PESSOA HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE TROMBOFILIA (CID 10-D68) – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO PROCESSUAL – AFASTADAS – MÉRITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO (ENOXAPARINA SÓDICA 40MG) PARA SEU TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE X POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS” (e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 134 da Constituição da República e argumenta que “o presente recurso extraordinário merece ser conhecido, pois, além de ter a repercussão geral reconhecida, arrima-se na jurisprudência firmada, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de condenação de ente público em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública” (fl. 8, e-doc. 11).



    Conclui que “o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça Guaicuru deve ser reformado, eis que afrontou a autonomia administrativa, funcional e de iniciativa de proposta orçamentária da Defensoria Pública Estadual assegurada pelo artigo 134, § 2º, da Constituição Federal ao deixar de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento das verbas sucumbenciais devidas à Defensoria Pública” (fl. 22, e-doc. 11).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA, EM RAZÃO DE INEXISTIR RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA OU DO AUTOR PARA TAL FIM E AINDA, PELO FATO DE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEREM SIDO REJEITADOS DIANTE DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    Considerando que não houve apelação interposta pelo autor da ação ou pela Defensoria Pública do Estado quanto à extensão da condenação da verba honorária para o Estado de Mato Grosso do Sul, e não sendo caso de análise do tema em remessa necessária, inaplicável ao caso a possibilidade de retratação do julgado para atender o Tema 1002, fixado pelo STF. Ademais, os embargos de declaração sequer foram acolhidos, já que inexistente omissão quanto ao tema no acórdão que julgou o recurso voluntário do Estado de Mato Grosso do Sul e o reexame necessário. Retratação não exercida” (e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’” (DJe 16.8.2023).



    Em 2.10.2023, este Supremo Tribunal julgou os embargos declaratórios opostos no Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema 1.002), acolhendo parcialmente os embargos para modular os efeitos da decisão, para explicitar que a tese de julgamento firmada não atingiria decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.



    Na espécie vertente, ao opor embargos de declaração contra o acórdão recorrido, a Defensoria Pública apontou omissão e pediu o acolhimento dos “aclaratórios para rever a sentença de 1º grau e condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública Estadual” (fl. 18, e-doc. 9). Os embargos foram rejeitados (fl. 32, e-doc. 9).



    Ao não realizar o juízo de retratação, o Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal que assentou ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 



 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da demanda em observância ao decidido no Tema 1.002 da repercussão geral, nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida naquela assentada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora